Tribunal: TJES
Processo: 5003827-24.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003827-24.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA CIRINO VERONEZ e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003827-24.2022.8.08.0014

RECTE. / RECDA.: TEREZA CIRINO VERONEZ

RECTE. / RECDO.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por TEREZA CIRINO VERONEZ em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Narra a autora, em síntese, que foi surpreendida com lançamentos de descontos em seus benefícios previdenciários inerentes a contratos de empréstimo nunca celebrados e que tampouco recebeu os valores supostamente contratados. Questiona a existência dos contratos nº 610373413; 629116978; 583489219 e 625354378. Sob tais fundamentos, pleiteou pela declaração de inexistência dos negócios jurídicos; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 3524220), o Requerido suscitou as preliminares de prescrição; falta de interesse de agir e de incompetência do juizado para apreciar os pedidos iniciais ante a necessidade de produção de prova pericial complexa. No mérito, alegou a ausência de pretensão resistida; a regularidade da contratação; liberação dos valores em favor da autora; ausência de danos morais e materiais; impossibilidade de inversão do ônus da prova e de devolução em dobro. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3524408), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data de celebração do contrato 610373413.

Declaro a inexistência do débito decorrente do empréstimo consignado atrelado ao contrato 610373413, no valor de R$R$696,74 (seiscentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), vinculado à pessoa de TEREZA CIRINO VERONEZ.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela do contrato nº 610373413 descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora.

Quanto a esta causa de pedir, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Tornando-se as alegações iniciais parcialmente verossímeis com o julgamento de mérito ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio da parte Postulante sem fundamento contratual, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário de em nome de TEREZA CIRINO VERONEZ (CPF nº 002.545.607-50), referente ao contrato nº 610373413 celebrado com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

No que toca aos contratos nº 629116978, 583489219 e 625354378, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95.

A autora interpôs recurso inominado (ID. 3524412). Em suas razões, alegou a desnecessidade de perícia técnica para análise das assinaturas do contrato, tendo em vista que é possível verificar a existência da fraude. Assim, pugna pela declaração de nulidade dos contratos de nº 629116978, 583489219 e 625354378, bem como pela majoração dos danos morais arbitrados.

Por sua vez, o banco requerido também interpôs recurso inominado (ID. 3524424), em que alega a impossibilidade de se declarar a nulidade dos contratos. Além disso, reitera que foram depositados valores em conta em favor da autora, devendo ser determinada a restituição ou compensação de valores. Sustenta a inexistência de obrigação de fazer, de danos morais, materiais e má-fé que justifique a restituição em dobro. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Ambos apresentaram contrarrazões (ID. 3524430 e 3544019), pleiteando pela improcedência dos recursos interpostos.

É a síntese do necessário.

VOTO

Considerando-se que ambas as partes interpuseram recursos inominados, passo à análise pormenorizada de cada um.

Do recurso interposto pela autora TEREZA CIRINO VERONEZ

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito no que concerne aos contratos de nº 629116978, 583489219 e 625354378, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a reforma parcial da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos do recorrido, de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente, na declaração de residência anexa ao contrato, em sua procuração e em seu documento pessoal:

Assinatura do documento pessoal (ID. 3524210):

Assinatura do instrumento procuratório (ID. 3524209):

Assinatura dos contratos (IDs. 3524224, 3524225, 3524226 e 3524227):

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrente não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas ora demonstradas.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, no que tange ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, não há que se falar em majoração dos danos morais, assim merece parcial acolhimento o recurso interposto pela autora, para reconhecer a nulidade dos contratos de nº
629116978, 583489219 e 625354378 e determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados da autora, decorrentes dos referidos contratos.

Do recurso interposto pelo requerido BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, não há que se falar em incompetência deste Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Superada esta questão, verifico que pretende o recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, conforme mencionado no tópico anterior, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da autora, sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que as assinaturas constantes no contrato são, visivelmente, diferentes da assinatura da autora.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, conforme mencionado anteriormente, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser mantido, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que é justo e razoável para a situação vivenciada pela autora, ora recorrida, sem lhe causar enriquecimento ilícito e cumpre com o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, o recorrente pretende a restituição dos valores depositados em favor da autora. Verifico que assiste razão ao recorrente, apenas quanto à esta questão, pois

diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Sendo assim, deve ser restituído ao requerido o valor de R$ 499,79, referente ao contrato de nº 629116978, R$ 2.113,05 do contrato de nº 625354378, R$ 696,74 do contrato de nº 610373413 e R$ 528,11 do contrato de nº 583489219, totalizando o montante de R$ 3.837,69 (três mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). Todavia, deve a restituição desse valor ser feito através da compensação de crédito que a recorrente tem para com o requerido, em consonância com o art. 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para: declarar a nulidade dos contratos de nº 629116978, 583489219 e 625354378, determinando a restituição, na forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como para determinar que a autora restitua ao banco os valores depositados em sua conta, na forma de compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado dos recursos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)